Tribunal: CARF
Processo: 10166.730321/2015-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S1-C3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.730321/2015-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.422 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
SMAFF AUTOMOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. DESISTÊNCIA. RENÚNCIA ÀS ALEGAÇÕES
DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
Em qualquer fase processual, ainda que já iniciado o julgamento pelas turmas
do CARF, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto. Havendo
informação de desistência do recurso e de confissão de débitos por conta de
adesão à Transação Tributária do Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal
(PRLF), independentemente de ter aperfeiçoado a adesão, há de ser
reconhecida a renúncia às alegações de defesa. Recurso Voluntário Não
Conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, ante a desistência do recurso e renúncia às alegações de defesa
formalizadas pela Recorrente, por meio do Pedido de Adesão à Transação Tributária do
Programa de Redução de Litígio Fiscal, formalizado no processo administrativo no
13031.185956/2023-51. Julgamento iniciado em março de 2023.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhaes Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o
conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nobrega.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.730321/2015-98
Fl. 4046
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.422 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730321/2015-98

Trata-se de recursos voluntários interpostos contra acórdão de primeira instância
que manteve lançamentos de Contribuições para o Programa de Integração Social (PIS), e para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS), referentes aos anos-calendário de 2010, 2011, e
2012, com base em infrações apuradas relativas a receitas operacionais não declaradas.
As infrações apuradas se referem a insuficiência de recolhimento de PIS e
COFINS decorrentes de receitas operacionais não declaradas tal como apuradas no processo
adm. no 10166.730320/2015-43, referentes ao IRPJ e à CSLL.
Em apertada síntese, entendeu a autoridade fiscal que as receitas auferidas pela
empresa SMAFF Locadora de Veículos Ltda (doravante denominada LOCADORA), em verdade
seriam
da
empresa
SMAFF
Automóveis
Ltda.
(doravante
denominada
SMAFF
AUTOMÓVEIS), pessoa objeto da autuação ora em exame, bem como das demais empresas do
GRUPO SMAFF.
Para melhor compreensão dos fatos, e pela clareza do relatório da decisão de
primeira instância de fls. 3382/3439, reproduzo-o para, em seguida, adotá-lo:
Trata-se de impugnações de lançamentos de créditos tributários lavrados através de
Autos de Infração (fls. 995 a 1046)1 contra o contribuinte em epígrafe, referentes a PIS
e COFINS, nos valores de, respectivamente, R$ 777.209,20 e R$ 3.575.255,08,
incluídos principal, multa de ofício qualificada e juros de mora, em decorrência de
omissão de receitas e insuficiência de recolhimento desses tributos no período de
01/2010 a 12/2012.
A fiscalização, entendendo que o sujeito passivo agiu de forma dolosa a impedir a
ocorrência do fato gerador, de forma a reduzir o montante de tributos devidos, aplicou a
multa qualificada de 150%, nos termos do art. 44 da Lei n° 9.430/1996.
Foram, ainda, responsabilizados solidariamente pelo crédito tributário: UNICA
BRASÍLIA AUTOMÓVEIS LTDA, SMAFF NORDESTE VEÍCULOS LTDA,
SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA, MARCIO ANTONIO CARLOS MACHADO,
FERNANDA ACCIOLY CARLOS MACHADO FARAH, MARCELO ACCIOLY
CARLOS MACHADO e MARCIO ANTONIO CARLOS MACHADO JUNIOR.
Referido procedimento de fiscalização foi levado a efeito no contribuinte SMAFF
AUTOMÓVEIS LTDA, onde a fiscalização constatou que o GRUPO SMAFF, do qual
faz parte a fiscalizada, transferiu parcela dos seus resultados correspondente às receitas
relativas às comissões de financiamentos de veículos pertencentes ao GRUPO SMAFF
para a SMAFF LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - doravante chamada
"LOCADORA", a qual seria nada mais do que uma ficção societária dentro da estrutura
operacional do GRUPO SMAFF.
No referido Termo de Verificação Fiscal constam, ainda, as seguintes informações:
Que está delineada na composição societária das empresas do Grupo SMAFF,
configurada nas DIPJ's (fls. 368/503), nos contratos/estatutos sociais (fls. 38/259) e na
procuração de 18/08/2014 (fls. 1328), a existência de um grupo econômico,
consubstanciado na reunião de sociedades sujeitas a uma ingerência constante e comum
na condução dos seus negócios;
Que o grupo econômico GRUPO SMAFF, do ramo mercantil de compra e venda de
veículos e atividades correlatas, era administrado por Marcelo Antônio Carlos Machado,

1 Numeração de acordo com o processo digitalizado.
Fl. 4047
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.422 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730321/2015-98

Fernanda Accioly Carlos Machado Farah, Marcelo Accioly Carlos Machado e Marcelo
Antônio Carlos Machado Júnior.;
Que a fiscalizada tem sua sede, coincidente com o da LOCADORA, no Setor Terminal
Norte Conjunto D Bloco 03/04, Asa Norte - Brasília-DF CEP 70770-100 (fls. 57 e 245);
Que são feitas várias constatações (listadas no TVF) que, em seu conjunto, comprovam
o planejamento tributário abusivo efetuado pelo GRUPO SMAFF com a utilização da
LOCADORA;
Que a LOCADORA não compatibilizou o número de pontos de atendimento, o volume
e a complexidade das operações realizadas com as atividades de atendimento ao público
realizadas por intermédio de correspondentes, pois foram constatados vícios
invencíveisjia pretensa execução do contrato de prestação de serviço de correspondente
bancário pela LOCADORA, caracterizando assim as incapacidades técnico-operacional
e técnico-profissional;
Que a incapacidade técnico-operacional da LOCADORA é verificada na medida em
que a contratada, LOCADORA, obriga-se a prestar às contratantes serviços
regulamentados pelo Banco Central do Brasil, porém não possui estabelecimentos nos
locais em que suas receitas se originaram, nem mão de obra necessária e qualificada ao
desempenho da atividade;
Que, em relação a total incapacidade técnico-profissional da LOCADORA, constata-se
na citada disponibilidade de capital humano (2 a 6 empregados), pois, além de não ter
profissionais suficientes para estarem em diversos locais e ao mesmo tempo, havia
funcionários com funções discrepantes da de um operador de serviços de
correspondente bancário;
Que, diante das incapacidade técnico-operacional e técnico-profissional da
LOCADORA fica evidente que quem encaminhou, preencheu, formalizou, atuou,
implementou, conferiu, identificou, prestou, entregou, obteve, disponibilizou, verificou
os elementos obrigacionais do contrato foram os funcionários do GRUPO SMAFF
lotados nos estabelecimentos (concessionárias) em que foram executados os serviços de
correspondentes bancários, no momento da venda de veículos;
Que as instituições financeiras pagaram para a LOCADORA - cujo objeto social
principal é a locação de veículos de passeio - pela prestação de serviços de
intermediação e operacionalização de financiamentos/arrendamentos de bens móveis,
objeto social secundário, mais de 58 milhões de reais no período fiscalizado;
Que, conforme GFIP da LOCADORA (fls. 1604/1837), no período fiscalizado, não
havia pessoas suficientes no espaço e no tempo contratadas pela LOCADORA para
encaminhar, preencher, formalizar, atualizar, implementar, conferir, identificar, prestar,
entregar, obter, disponibilizar e verificar os elementos obrigacionais da prestação de
serviço;
Que, nesse período, a quantidade de mão-de-obra variou entre 2 e 6 funcionários, que
não podiam estar em várias dependências para prestar o serviço de correspondente
bancário. E, mesmo que existisse disponibilidade de mão-de-obra para operar os termos
do contrato, não havia dependências (filiais) da LOCADORA nos locais em que foi
executados a prestação de serviço, nem despesas registradas na contabilidade (fls.
2188/2243) com deslocamentos para os locais da prestação de serviço;
Que, na realidade, as únicas dependências em que poderiam prestar os serviços de
correspondentes bancários eram as concessionárias das empresas do GRUPO SMAFF
conforme consta no contrato de correspondente do Banco Panamericano com a
LOCADORA de 01/03/2012, no qual relaciona os locais em que a LOCADORA estaria
autorizada a prestar serviços fls. 2396;
Fl. 4048
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.422 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730321/2015-98

Que, conforme registros contábeis, não houve a contratação de pessoas jurídicas para
prestar o citado serviço em nome da LOCADORA. Nesse caso seria necessário um
substabelecimento da LOCADORA para outra pessoa jurídica. No caso de já ser a
LOCADORA substabelecida da Fiscalizada ou de outra empresa do GRUPO SMAFF,
não poderia, pois a legislação impede mais de um substabelecimento;
Que não existe nenhuma relação de prestação de serviços de correspondente bancário
entre a SMAFF e a LOCADORA. Se a SMAFF presta serviço ao Banco e subcontrata a
LOCADORA, a SMAFF emitiria Nota Fiscal ao Banco e a LOCADORA emitiria Nota
Fiscal à SMAFF.
Que a incapacidade técnico-operacional da LOCADORA é verificada no conflito
prático: a contratada, LOCADORA obriga-se a prestar às contratantes serviços
regulamentados pelo Banco Central do Brasil, porém não possui estabelecimentos nos
locais em que suas receitas se originaram, nem mão de obra necessária e qualificada ao
desempenho da atividade;
Que, a partir de informações contidas na Dirf (fls. 1567/1603), com a LOCADORA
como beneficiária de instituições financeiras - IF, foi lavrado Termo de Diligência
Fiscal/Solicitação de Documentos, solicitando às IFs constantes na DIRF os contratos
de correspondentes bancários (constituição, alterações e substabelecimentos) firmados
entre essas IFs e a SMAFF ou a LOCADORA, além dos documentos de comunicação
ao Banco Central dos Brasil referentes a esses contratos, relativos aos serviços prestados
nos anos-calendarios de 2010 a 2012. A LOCADORA também foi intimada para
apresentar as mesmas informações solicitadas às IF's.
Que, das respostas aos Termos supracitados, obtiveram-se esclarecimentos que levaram
a fiscalização as seguintes conclusões:
Que, apesar de constar retenções na fonte, a LOCADORA e algumas IF's não
apresentaram à fiscalização contratos de prestação de serviços, termos aditivos e de
substabelecimentos celebrados entre ambos, para o período fiscalizado, que obedeciam
ou obedecem às normas do Banco Central;
Que, da análise dos documentos apresentados verifica-se, em boa parte dos contratos
firmados entre a SMAFF e as IF's, o número da conta da LOCADORA, como
beneficiária para recebimento de remuneração pelas operações efetuadas. Que isso é
uma das provas de transferência de receita pertencente à SMAFF para a LOCADORA
sem propósito de negócio que justifique;
Que em outros contratos são relacionados estabelecimentos das empresas do GRUPO
SMAFF como ponto de atendimento para a prestação de serviço de correspondente
bancário pela LOCADORA. Que esse fato está imbricado com a incompetência
operacional da LOCADORA, a qual já foi analisada. Ou seja, a LOCADORA não
possui estrutura compatível para a incumbência de prestar serviços para todo o GRUPO
SMAF;
Que não existe nenhuma relação de prestação de serviços entre a LOCADORA e todos
os bancos até 01/08/2010. Somente, depois dessa data, existem alguns contratos
firmados entre os Bancos e LOCADORA, sendo que a maioria são substabelecimentos
referentes a 2012;
Que, apesar dessa ausência de contratos de correspondentes, de substabelecimentos, que
vinculassem juridicamente a LOCADORA e essas instituições financeiras, o exame dos
registros contábeis da LOCADORA revela uma intensa receita de venda de serviços de
intermediação de financiamento de veículos pela LOCADORA (prestadora) para IF's
(tomadora), com emissão de Nota Fiscal aos Bancos, sendo que a prestadora de serviços
constante em contrato de correspondente é a SMAFF;
Fl. 4049
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.422 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730321/2015-98

Que a emissão da Nota Fiscal da LOCADORA para os Bancos tem como escopo dar
uma aparência de normalidade nas operações de intermediação de financiamento. Trata-
se apenas de cumprimento de formalidades na tentativa de enganar o fisco;
Que, não obstante a existência desses poucos contratos, e mesmo que houvesse todos os
possíveis contratos que abrangesse todo o período fiscalizado, a LOCADORA não
possuía, no período fiscalizado, capacidades técnico-operacional e técnico-profissional
para executar esses contratos, conforme já explicitado anteriormente;
Que foi constatado que na maior parte do período fiscalizado, a LOCADORA tem
automóveis, mas não os aluga, e quando alugou, não tinha a quantidade devida de
automóveis. Que a LOCADORA também não tem espaços (terreno, prédio... ) nem
incorre em despesas escriturados na contabilidade, para guardar esses bens;
Que a LOCADORA, após pagar os tributos sobre as vendas (PIS, COFINS e ISS) e
sobre o lucro presumido (CSLL e IRPJ) e algumas poucas despesas operacionais, envia
recursos financeiros para a Fiscalizada e para outras empresas do GRUPO SMAFF;
Que a SMAFF passa a dever a LOCADORA, portanto surge um passivo na SMAFF,
conforme lançamentos totalizados anualmente, como se fosse um empréstimo
concedido pela controlada para a controladora;
Que, na prática, o que ocorre é a transferência constante de valores financeiros das
contas bancárias da LOCADORA para as contas bancárias das empresas do GRUPO
SMAFF, conforme razão das contas contábeis anexadas, operações contabilizadas como
um ativo denominado Empresa Ligada, cujas contas posteriormente tinham seus saldos
baixados por meio de distribuição de lucros para as empresas do GRUPO SMAFF e de
pagamentos de despesas pela SMAFF;
Que, conforme provas colhidas na escrituração contábil, a SMAFF arca com várias
despesas da LOCADORA, tais como, obrigações trabalhistas;
Que esses pagamentos de despesas efetuados pela fiscalizada são usados para liquidar
os ativos denominados Empresa Ligada, sem razão econômica;
Que, na ficção relatada, o que ocorre é que a LOCADORA obtém sucesso sem trabalho.
Porém, na realidade quem trabalha é o GRUPO SMAFF e o sucesso retoma para o
GRUPO por meio de transferência financeira sem nenhuma razão econômica justificada
pela LOCADORA;
Que essa transferência, desviada por meio do planejamento tributário abusivo para a
LOCADORA, advém de receita pertencente ao GRUPO SMAFF. E, como receita, deve
ser reconhecida no GRUPO SMAFF;
Que os benefícios econômicos associados à transação fluíram (as citadas transferência)
para a entidade (GRUPO SMAFF), pois verdadeiramente foi o GRUPO SMAFF que
incorreu em despesas com a transação: a prestação de serviço de correspondente
bancário;
Que este "planejamento tributário", de transferência de receitas do GRUPO SMAFF
para a LOCADORA, permitiu a redução do Lucro da SMAFF, tributada pelo Lucro
Real, posto que parcela de suas receitas foi direcionada à LOCADORA, tributada pelo
Lucro Presumido. Conseqüentemente, permitiu também a redução da tributação de
PIS/PASEP e COFINS, devido à opção pelo regime cumulativo;
Que, por este motivo, a fiscalização procedeu à inclusão das operações da suposta
empresa na tributação da SMAFF (Lucro Real Anual/Regime não-cumulativo do
PIS/PASEP e da COFINS), de modo a se tributar as operações considerando receita da
SMAFF, conforme rateio explicitado;
Fl. 4050
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.422 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730321/2015-98

Que, para efetuar essa recomposição, a LOCADORA foi intimada a apresentar
discriminação mensal por concessionária das receitas de financiamento de veículos. A
LOCADORA apresentou a seguinte explicação: (fls. 1415/1428): "... sobre as receitas
de financiamento a forma de controle usada na época eram planilhas nas quais
mostram o montante total da operação sendo discriminados por empresa dentro da
planilha";
Que, ao analisar citadas planilhas (fls. 2870) constatou-se que nelas englobavam todas
receitas oriundas da prestação de serviços de intermediação de financiamento bancário
de todo GRUPO SMAFF, sem a discriminação correta de qual parcela foi supostamente
executada pela LOCADORA;
Que as informações contidas nessa planilha corroboram mais ainda com a constatação
de que o negócio empresarial (a prestação de serviços de intermediação de
financiamento bancário) é, verdadeiramente, executado por todo o GRUPO SMAFF
(SMAFF, ÚNICA, IMPORT e NORDESTE) no momento da venda de veículos, nas
suas concessionárias e é controlado por tal "planilha";
Que, assim, a fiscalização resolveu atribuir as parcelas de receitas (fls. 1843/2187),
despesas (fls. 2188/2243), DCTF (fls. 1431/1566) e retenções (fls. 1567/1603),
proporcionais ao critério racional da distribuição do lucro feita pela LOCADORA (fl.
2931) para as quatro empresas do grupo (fls. 2931/2932);
Que essas empresas foram as únicas beneficiárias dessas receitas/lucros da
LOCADORA;
Que essa distribuição de lucro serviu para liquidar os ativos denominados Empresa
Ligada da LOCADORA, conforme já demonstrado;
Que, por meio de resultado de equivalência patrimonial e das transferências financeiras,
o efeito econômico da distribuição de resultado já se integrou incondicionalmente ao
patrimônio do GUPO SMAFF e, conseqüentemente, ao dos seus sócios;
Que, desta forma, devido às pessoas jurídicas que apuram o Imposto de Renda com base
no lucro real sujeitarem-se, como regra geral, à apuração do PIS e da COFINS
(contribuições) no regime não-cumulativo, fez-se necessário recompor a base tributável
do PIS/PASEP e da COFINS da SMAFF, nos anos calendários de 2010 a 2012,
conforme demonstrado no quadro de fls. 2932/2934;
Que o PIS/PASEP e COFINS a pagar foram calculados levando-se em consideração,
para o levantamento, o rateio, de acordo com o critério supracitado, dos valores dos
tributos retidos na fonte, dos valores informados em DCTF e de créditos de não-
cumulatividade das despesas da LOCADORA;
Que restou provado que a fiscalizada transferiu receitas para a LOCADORA, criada,
única e exclusivamente, com o intuito de evitar a tributação mais onerosa na SMAFF,
que está obrigada à forma de tributação do PIS/PASEP e COFINS pela sistemática não-
cumulativa, transferindo a tributação para aquela empresa criada, tributada pelo regime
cumulativo, forma de tributação mais vantajosa para o sujeito passivo;
Que a fraude, que é a conduta dolosa do contribuinte de impedir a ocorrência do fato
gerador, de forma a reduzir o montante de tributos devidos, está mais do que
comprovada ante os inúmeros fatos demonstrados. Que a fiscalizada reduziu
indevidamente o pagamento do PIS/PASEP e da COFINS ao longo dos anos-calendário
de 2010, 2011 e 2012, por meio da transferência de receitas para uma ficção societária,
e ainda, por meio da manutenção em seu resultado dos custos e despesas auferidos para
a geração de referidas receitas. Tais operações foram feitas de forma artificial,
utilizando-se de empresa existente somente no papel, conforme amplamente
demonstrado;
Fl. 4051
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.422 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730321/2015-98

Que a fraude fiscal está presente nas condutas do sujeito passivo, visto que a redução da
base de cálculo dos tributos, por meio de referidas operações, feitas artificialmente,
tiveram o objetivo de modificar indevidamente a base de cálculo de tributos federais,
uma das características essenciais do fato gerador, de modo a reduzir o montante do
imposto devido e a evitar o seu pagamento;
Que a criação da LOCADORA, levada a efeito pelos sócios do sujeito passivo, não
possuiu substância econômica, mas sim foi feita artificialmente, apenas em documentos,
com a finalidade de possibilitar, unicamente, a redução do montante de impostos. E o
dolo da conduta está na vontade do agente de alcançar o resultado, a redução indevida
dos tributos federais;
Que, presente a fraude, fica autorizada a aplicação da multa de 150% sobre o crédito
tributário que deixou de ser recolhido aos cofres da União;
Que restou demonstrado e caracterizado o grupo econômico de fato, GRUPO SMAFF, e
o interesse comum (atuação comum ou conjunta) de suas empresas componentes
(incluída a empresa fiscalizada) "na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal", pois existem liames inequívocos entre as atividades desempenhadas pelos
integrantes desse grupo econômico;
Que essa atuação, comum e conjunta, está explicitada nos contratos de correspondentes
bancários fornecidos pelo Banco Panamericano, Banco Bradesco Financiamentos S/A e
Banco do GMAC S/A, em que se relacionam estabelecimentos das empresas do
GRUPO SMAFF como ponto de atendimento paia a prestação de serviço de
correspondente bancário pela LOCADORA;
Que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça revela que interesse comum ocorre
se as empresas do grupo econômico realizam a mesma atividade (REsp 884.845/SC);
Que a jurisprudência brasileira alberga o entendimento de que existe a solidariedade de
grupo econômico quando há fraude e confusão patrimonial com finalidade de dificultar
o pagamento de tributos;
Que a confusão patrimonial consiste no fluxo financeiro entre as contas das empresas
sem um motivo econômico;
Que as empresas componentes do grupo econômico controlado por Marcelo Antonio
Carlos Machado, Fernanda Accioly Carlos Machado Farah, Marcelo Accioly Carlos
Machado, Marcelo Antonio Carlos Machado Júnior, respondem solidariamente pelo
total do crédito tributário apurado na ação fiscal, conforme os ditames do art. 124,
inciso I do Código Tributário Nacional;
Que se configura fraude tributária a criação de empresa sem qualquer finalidade
construtiva, seja comercial, industrial ou de prestação de serviços, com único propósito
de redução ou supressão de tributos;
Que a fraude, que é a conduta dolosa do contribuinte de impedir a ocorrência do fato
gerador, de forma a reduzir o montante de tributos devidos, está mais do que
comprovada ante os inúmeros fatos demonstrados. Pois a criação da LOCADORA,
levada a efeito pelos sócios do sujeito passivo, não possuiu substância econômica, mas
sim foi feita artificialmente, apenas em documentos, com a finalidade de possibilitar,
unicamente, a redução do montante de impostos. E o dolo da conduta está na vontade do
agente de alcançar o resultado, a redução indevida dos tributos federais;
Que essa conduta perpetrada pelos administradores do contribuinte subsume-se ao que
dispõe a o art. 72 da Lei n° 4.502/64, verbis:
Fl. 4052
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.422 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730321/2015-98

"Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento."
Que, desta forma, considerando que Marcelo Antonio Carlos Machado, CPF
003.085.521-72, Fernanda Accioly Carlos Machado Farah, CPF 619.525.591-20,
Marcelo Accioly Carlos Machado, CPF 376.410.181-49, Marcelo Antonio Carlos
Machado Júnior, CPF 379.755.281-53, CPF 122.496.451-91, têm poderes de
administração e, nessa qualidade, cometeram o ilícito descrito no referido art. 72, fica
caracterizada a responsabilidade solidária pelo total do crédito tributário apurado nesta
ação fiscal prevista no art. 135, III, do CTN, em decorrência de infração de lei;
Que se efetuou, então, o lançamento de PIS/PASEP e COFINS, decorrente das infrações
descritas acima e relativas às obrigações tributárias surgidas durante os anos-calendarios
de 2010 a 2012.
A ciência dos lançamentos e da responsabilização solidária foi dada em:
10/12/2015 para os Srs. Márcio Antonio Carlos Machado Jr. (fl. 2973), Márcio Antonio
Carlos Machado (fl. 2975), Fernanda Accioly Carlos Machado Farah (fl. 2975) e
Marcelo Accioly Carlos Machado (fl. 2976);
10/12/2015 para as empresas SMAFF Automóveis Ltda (fl. 2974), SMAFF Importadora
de Veículos (fl. 2973), Única Brasília Automóveis Ltda (fl. 2974) e SMAFF Nordeste
Veículos Ltda (fl. 3123).
Na data de 08/01/2016 o sujeito passivo SMAFF Automóveis Ltda (fls. 3268/3303),
bem como os sujeitos passivos solidários Única Brasília Automóveis (fls. 3313/3354),
SMAFF Import de Veículos Ltda (fls. 3124/3165), SMAFF Nordeste Veículos Ltda (fls.
3072/3113), Márcio Antonio Carlos Machado (fls. 3025/3066), Fernanda Accioly
Carlos Machado Farah (fls. 2981/3022), Marcelo Accioly Carlos Machado (fls.
3176/3217) e Márcio Antonio Carlos Machado Jr. (fls. 3221/3262) apresentaram
impugnações.
Em síntese, as alegações de defesa são as seguintes:
1) Da Decadência quanto à parte do Crédito Tributário;
2) Do Cerceamento do Direito de Defesa;
3) Da Superficialidade da Fiscalização;
4) Da Impossibilidade de Responsabilização Pessoal dos Sócios -Inaplicabilidade do art.
135, III do CTN;
5) Da Impossibilidade de Aplicação do art. 124 do CTN;
6) Do Erro de Sujeição Passiva;
7)
Da
Impossibilidade
de
Desconsideração
da
Personalidade
Jurídica
da
"LOCADORA";
8) Da Inocorrência de Simulação;
9) Da Capacidade Técnico-Operacional e Técnico-Profissional da "LOCADORA";
10) Da Inaplicabilidade da Multa Agravada de 150%;
11) Da Inexistência do Termo de Sujeição Passiva Solidária;
Fl. 4053
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.422 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730321/2015-98

12) Dos Juros sobre Multa.
Cientificados o Contribuinte e os Responsáveis (fls. 3461/3468) nas datas de 14 e
15/07/2016, apresentaram seus recursos individuais (fls. 3470/3489) na mesma data, em
12/08/2016 (fls. 3468), peças de defesa nas quais reproduzem em quase sua totalidade as
questões apresentadas em suas impugnações, assim intituladas:
1. A Decadência de Parte do Crédito Tributário;
2. Do Lançamento Equivocado por Arbitramento;
3. Da Exclusão da Responsabilidade Solidária;
4. Da Inexistência de Pressupostos Legais para Configuração do Grupo
Econômico;
5. Desconsideração de Personalidade Jurídica da Locadora – Nulidade
6. Da Ausência de Fraude ou Simulação
7. Da Multa de 50%
8. Impossibilidade de Concomitância da Multa Qualificada e Isolada Prevista no
art. 44, Inciso II, Alínea “B” da Lei 9.430/96;
9. Juros sobre Multa
Os autos foram inicialmente apreciados pela 1a Turma, 2a Câmara, da 3a Seção de
Julgamento que, por meio do Acórdão no 3201-002.385, concluiu pela sua incompetência para
julgamento do processo, uma vez que os lançamentos dos tributos aqui questionados são reflexos
do IRPJ por estarem lastreados nos mesmos fatos apurados na fiscalização deste imposto, cujo
lançamento, por sua vez, é objeto do processo de no 10166.730320/2015-43.
Registre-se, por fim, que, posteriormente, em 01/08/2018, foi juntado aos autos
recurso conjunto relativo ao processo no 10166-728.094/2017-01, mas cuja referência ao
presente processo também é feita em sua página inaugural; e, recentemente, em 01/02/2023, foi
juntado ao processo petição, acompanhada de cópia do acórdão de no 1201-005.467, no qual,
segundo os Recorrentes, restou “reconhecida a liberdade de organização empresarial, sem
configuração de fraude ou ilícito, quando diante da constituição de empresas com os mesmos
sócios que se organiza a tributação de determinadas atividades pelo lucro real e lucro
presumido”.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Sergio Magalhães Lima, Relator.
Fl. 4054
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.422 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730321/2015-98

Os recursos são tempestivos, e atendem aos demais requisitos de admissibilidade,
motivo pelo qual deles tomo conhecimento.
Contudo, a Recorrente juntou aos autos, em 30/03/2023, petição em que pugna
pela suspensão da tramitação dos presente processo administrativo fiscal em função da adesão ao
Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal (PRLF), “uma vez que os débitos discutidos neste
processo estão incluídos na referida transação” (fl. 4045).
No Pedido de Adesão à Transação Tributária do PRLF, formalizado no processo
administrativo no 13031.185956/2023-51, constata-se a declaração de desistência do recurso
administrativo relativo ao presente processo, assinalado na relação discriminada de processos
apresentada pela Recorrente. Confiram-se a identificação da Recorrente, a declaração de
desistência do recurso e de confissão dos débitos, e o discriminativo de processos, todas essas
informações constantes do referido Pedido:

Fl. 4055
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.422 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730321/2015-98

Assim, uma vez que, por meio da formalização do Pedido de Adesão à Transação
Tributária do PRLF, a Recorrente declarou a desistência do recurso, bem como procedeu à
confissão extrajudicial dos débitos, há que se reconhecer com base nesses procedimentos, ainda
que não se aperfeiçoe a referida adesão, a renúncia às alegações de defesa pela materialização do
pedido de desistência do processo, não sendo o caso de suspensão, conforme inteligência que se
extrai da Súmula 653 do STJ, que assim dispõe: “o pedido de parcelamento fiscal, ainda que
indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito”.
Diante desse fato novo, impõe-se o não conhecimento do recurso voluntário, uma
vez que, conforme disposto no art. 78 do Anexo II da Portaria no 343, de 09 de junho de 2015,
“em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em tramitação”.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário interposto, ante a
desistência do recurso e renúncia às alegações de defesa formalizadas pela Recorrente, por meio
do Pedido de Adesão à Transação Tributária do Programa de Redução de Litígio Fiscal,
formalizado no processo administrativo no 13031.185956/2023-51.

(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima

Fl. 4056
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.422 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730321/2015-98

Fl. 4057
DF CARF MF
Original